Tribunal: STF
Processo: RE 1447107
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente recurso extraordinário foi interposto pela Confederação Nacional de Serviços - CNS, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCESSÃO DE REGISTRO SINDICAL. SOBRESTAMENTO DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS ENTIDADES INTERESSADAS PARA IMPUGNAR A ALEGAÇÃO DE FATOS NOVOS. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DO CONTRADITÓRIO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 



    1. Mandado de segurança impetrado contra ato que concedeu registro sindical para a CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE SERVIÇOS – CNS, litisconsorte passiva. 



    2. O pedido de registro foi requerido em 2005 e, como foi impugnado por outras quatro confederações, foi determinado o seu sobrestamento, nos termos do art. 7º da Portaria 343/00 do Ministério do Trabalho e Emprego, então vigente. 



    3. Posteriormente, em 2008, a autoridade impetrada, acolhendo alegação de fatos novos formulada pela litisconsorte passiva, sem intimar as partes interessadas, considerou "vencidas" as impugnações apresentadas e concedeu o registro pleiteado. 



    4. Nesse contexto, o ato impugnado viola os princípios do devido processo legal e do contraditório, pois a impetrante não teve a oportunidade de expor na esfera administrativa as alegações aduzidas no presente mandamus, no sentido de que o comunicado veiculado na mídia não seria capaz de afastar a coincidência de representação das entidades sindicais. 



    5. Nos termos da Portaria 186/08 do Ministério do Trabalho e Emprego, vigente na época em que apresentados os fatos novos, existindo impugnação ao pedido de registro, as partes serão convocadas para reunião de autocomposição e, não havendo entendimento, o pedido será sobrestado até posterior acordo ou decisão judicial. 



    6. Segurança concedida.



    Em suas razões recursais, a recorrente aponta violação aos arts. 5º, II, LV e LVXIX, e 8º, II, da Constituição Federal.



    Sustenta que o “Ato Ministerial impugnado é claro em deferir à ora Recorrente (CNS) somente a representação de serviços das federações a ela filiadas, deixando patente que o comércio de bens e a indústria de bens continuariam a ser representadas pela Recorrida (CNC). Logo, mendaz a afirmação da Recorrida (CNC) de que o ato ministerial impugnado lhe retirava a representação.”



    Alega que “a Recorrida (CNC) escolheu via inadequada para invalidar o ato ministerial que concedeu o registro sindical à Recorrente CNS.”



    Aduz que o “direito líquido e certo que a Recorrida (CNC) postula ser reconhecido no ‘mandamus’ não existe, pois o Ato Ministerial impugnado não outorga registro sindical para a Recorrente (CNS) representar todas as categorias de serviços, mas tão somente aquelas decorrentes de Federações a ela filiadas, excluindo os serviços representados pela Recorrida (CNC): bens de comércio e indústria de bens”.



    Assevera que “não há possibilidade da Recorrente (CNS) representar comércio de bens e indústria de bens e nem transporte, saúde e finanças. A Recorrente-CNS só representaria os serviços envolvidos nas Federações a ela filiadas.”



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra da ilustre Subprocuradora-Geral da República, Dra. Cláudia Sampaio Marques, opinou pelo não conhecimento do recurso extraordinário, assentando a seguinte conclusão:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCESSÃO DE REGISTRO SINDICAL. PLEITO DE REVERSÃO DA DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE DETERMINOU A EXCLUSÃO DO REGISTRO DA RECORRENTE, POR OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AO CONTRADITÓRIO OCORRIDO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÓPRIO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. OFENSA REFLEXA (TEMA 660). PRETENSÃO QUE REQUER O EXAME DE FATOS E PROVAS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 



    Esse é o relatório. Decido.



    2. Registro, desde logo, que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371 RG, ministro Gilmar Mendes, Tema n. 660, entendeu ser destituída de repercussão geral a questão referente à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Eis a síntese do julgado (com meus grifos): 



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.



    Destaco, ainda, que o Tribunal de origem, ao analisar legislação infraconstitucional (Portaria 186/2008 do Ministério do Trabalho e Emprego) e examinar os fatos e as provas, concedeu a ordem para anular o ato impugnado e determinar a continuidade do procedimento administrativo, assegurando o respeito ao contraditório e à legislação aplicável. 



    A propósito, transcrevo o seguinte trecho do correspondente voto condutor:



    A despeito de tais disposições, a Secretaria de Relações do Trabalho, ao apreciar os fatos novos apresentados pela litisconsorte passiva, emitiu a Nota Técnica n.º 539/2008/DIAN/CGRS/SRT/MTE que, entendendo excluída "a possibilidade de conflito de representatividade com as impugnantes" (fl. 440e) e vencida a impugnação apresentada pela impetrante, sugeriu a concessão do registro sindical à CNS. A referida nota técnica foi aprovada pela autoridade impetrada, gerando o ato ora impugnado. 



    Ocorre que a impetrante e as outras impugnantes não foram intimadas a se manifestar acerca dos fatos novos apresentados pela litisconsorte passiva, em afronta aos princípios do devido processo legal e do contraditório. 



    Com efeito, a impetrante não teve a oportunidade de expor na esfera administrativa as alegações aduzidas no presente mandamus, no sentido de que o comunicado veiculado na mídia não seria capaz de afastar a coincidência de representação das entidades sindicais.



    Além disso, nos termos art. 13, § 6º, da Portaria 186/08, apenas seria considerado "dirimido o conflito quando a entidade impugnada retirar, de seu estatuto, o objeto da controvérsia claramente definido, conforme disposto no inciso I do art. 9º", o que não ocorreu em relação à impetrante.



    Assim, as entidades interessadas deveriam ser intimadas a se manifestar acerca dos fatos novos apresentados pela CNS, principalmente por terem sido aduzidos mais de três anos após a apresentação das impugnações. E, persistindo o interesse nas impugnações, o pedido da CNS deveria ser submetido ao rito do art. 13 da Portaria 186/08, com a notificação das partes para autocomposição.



    Dissentir da conclusão alcançada pelo Superior Tribunal de Justiça, nos termos do que articulado pela recorrente, passaria, necessariamente, pela interpretação de lei infraconstitucional, bem como esbarraria no enunciado n. 279 da Súmula/STF, ante a necessidade de enfrentamento do conjunto fático-probatório constante nos autos.



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC. 



    4. Publique-se.



Brasília, 29 de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente